Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704728-58.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA LIMA DE CARVALHO FIGUEIREDO, LILIA CRISTINA ARAUJO SILVA, LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO APELADO: GUILHERME OCTAVIO STAUT CARADORI, MARINA BICALHO DE CASTRO DESPACHO Letícia Lima de Carvalho Figueiredo, Lília Cristina Araújo Silva e Luciano de Carvalho Figueiredo pedem a reforma da sentença para a readequação dos valores exigidos a título de honorários médicos e reparação por danos morais. Percebo que, em relação aos danos morais, há similitude de pedido e causa de pedir com o processo n. 0713702-70.2018.8.07.0001 proposto pelas apelantes contra o Hospital Santa Helena S.A., inclusive com acórdão de rejeição do pedido transitado em julgado (id 40882695). Ressalto que o art. 942 e o art. 944 do Código Civil dispõem que o dano ocasionado por mais de um autor ocasiona a responsabilização solidária e que o dever de reparação é medido pela extensão do dano. As referidas normas indicam que a multiplicidade de autores do dano não ocasiona várias reparações. Manifestem-se as apelantes sobre os efeitos da coisa julgada em virtude da identidade da relação jurídica material. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator